Tribunal: TJES
Processo: 5012555-44.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012555-44.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)
RECORRIDO: PAULA PADRAO FONSECA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. PRODUTO DISPONIBILIZADO PARA RETIRADA PELA LOJA. POSTERIOR INFORMAÇÃO DE EXTRAVIO. DEMORA NA ENTREGA. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. PRODUTO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. Narra a autora, em síntese, que realizou a compra de um aparelho celular e deveria pegá-lo na própria loja em até 5 (cinco) dias úteis. Contudo, apesar de lhe ter sido informado que o produto havia chegado e estava pronto para retirada, ao comparecer ao local tomou ciência de que o mesmo fora extraviado, de modo que até o ajuizamento da demanda a autora não teria tido acesso ao produto.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julga-se extinto o feito sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação ao pedido de obrigação de entregar o aparelho celular adquirido, reconhecida a perda superveniente do objeto e, por outro lado, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR
a requerida a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ)

Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário, expeça-se alvará e arquive-se.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, aduzindo inexistência de danos morais, porquanto após o extravio do produto, a Recorrida optou pela
substituição por produto idêntico
, tendo o novo aparelho chegado no dia 17/04/2025, ou seja, apenas 8 (oito) dias úteis após a data da nota fiscal (07/04/2025).

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que apesar de a demora na entrega do produto não ter sido considerável, tendo o produto sido entregue 10 (dez) dias após a compra, todo o imbróglio foi capaz de gerar danos que extrapolaram o mero aborrecimento.

Soma-se a isso o fato de o antigo celular da recorrida ter dado defeito, razão pela qual, em se tratando de produto essencial na contemporaneidade, a chegada do novo aparelho era urgente e aguardada.

O aviso de chegada do produto quando, em verdade, o mesmo havia sido extraviado, foi capaz de gerar frustração e quebra de expectativa capaz de gerar danos morais.

Ainda, tratando-se de empresa fornecedora de serviços, problemas com o transporte e fretagem de produtos fazem parte do risco da atividade econômica, não podendo se eximir dos danos causados aos consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)